Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600306-60.2020.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
– RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA – DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE RECURSOS DO
FEFC ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO
PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS
A PARTIDOS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM SENTENÇA.
RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS RECORRENTES AO TESOURO
NACIONAL – ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A CORRESPONDENTE
EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL. CONTRATAÇÃO DE DESPESAS ANTES DA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. GASTOS E DOAÇÕES REALIZADOS
ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL MAS NÃO INFORMADO NA ÉPOCA. ATRASO NA ABERTURA DAS
CONTAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES QUE, NO CASO EM CONCRETO,
NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS –
DISPARIDADE DE VALORES PAGOS A FORNECEDORAS DE SERVIÇOS
SEMELHANTES. CONTRATOS CELEBRADOS COMO CABOS ELEITORAIS.
APRESENTAÇÃO DE NOVO CONTRATO, CONSTANDO A FUNÇÃO DE
Num. 36719416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519161970500000035808242
Número do documento: 21061519161970500000035808242

COORDENADORA PARA UMA DELAS, APENAS APÓS APONTADA A
DISCREPÂNCIA NO PARECER TÉCNICO PRELIMINAR. DOCUMENTO
INSUFICIENTE PARA AFASTAR A IRREGULARIDADE. RELEVÂNCIA DO VALOR
DA DISCREPÂNCIA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Os Recorrentes - candidatos aos cargos de Prefeito e Vice - e candidatos ao cargo
de vereador – filiados a Partidos que integram a Coligação majoritária - realizaram
entre si doações estimáveis de adesivos e materiais impressos.
2.Não se vislumbra qualquer irregularidade nestas doações, vez que inexiste
vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado por esta corte para as
Eleições 2020. Inexistência de determinação de devolução de valores em sentença,
diante do recolhimento espontâneo, por parte dos Recorrentes, ao Tesouro Nacional.
3.Existência de diversas irregularidades que, no caso em apreço, ensejariam a
aposição de ressalvas, caso isoladamente consideradas, quais sejam: a) doações
estimadas de materiais de propaganda, pagos com recursos do FEFC, para
candidatos filiados a partidos diversos; b) arrecadação de recursos sem a
correspondente emissão de re

Inteiro teor:
16/06/2021
Número: 0600306-60.2020.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 26/03/2021
Processo referência: 0600306-60.2020.6.16.0099
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600306-
60.2020.6.16.0099 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelos prestadores de contas
José Olegário Ribeiro Lopes e Aparecido Renato Honório, candidatos eleitos ao cargo de Prefeito e
Vice-Prefeito, relativas às Eleições Municipais de 2020 no município de Congonhinhas/PR, com
fundamento no artigo 30,inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais dos Requerentes José Olegário Ribeiro Lopes e
Aparecido Renato Honório, que concorreram aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito nas Eleições
Municipais de 2020 de Congonhinhas/PR, pelo partido PODEMOS - PODE, face à aplicação irregular
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) porque, conforme consta
na Nota Fiscal nº 4743, no valor de R$ 1.265,00 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais), junto ao
Fornecedor Segura Artes Gráficas, paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), foram feitos santinhos (publicidade por materiais impressos) para o candidato a
Prefeito bem como para os Vereadores dos partidos PODEMOS - PODE e Partido Social
Democrático - PSD, em desacordo com o art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019; a arrecadação
de recursos antes da abertura da conta bancária; o recebimento de doações e a realização de
gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época; contratação de despesas após a concessão do CNPJ e antes da abertura da
conta bancária; tudo em descumprimento ao artigo 17, § 7º, artigo 3º, inciso I, alínea "c", artigo 47,
§ 6º, artigos 3°, I, alínea "c", e 36, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, respectivamente;
arrecadação de recursos sem a correspondente emissão de recibo eleitoral, pelos prestadores, em
desacordo com o art. 7º da Res. TSE nº 23.607/2019; disparidade de valores pagos a fornecedores
de serviços semelhantes, com o pagamento de valor 1267% superior a uma prestadora que
realizava o mesmo serviço do que outra, faltando transparência na escrituração das contas
apresentadas, caracterizando indícios de irregularidade na aplicação dos recursos de campanha,
em afronta ao art. 35, § 12, da Resolução 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES
PREFEITO (RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES (RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 APARECIDO RENATO HONORIO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
APARECIDO RENATO HONORIO (RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36719
416
15/06/2021 19:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.084
RECURSO ELEITORAL 0600306-60.2020.6.16.0099 – Congonhinhas – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES PREFEITO
- OAB/PR0036846
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES
- OAB/PR0074746
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
RECORRENTE: JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES
- OAB/PR0036846
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES
- OAB/PR0074746
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 APARECIDO RENATO HONORIO VICE-PREFEITO
- OAB/PR0036846
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES
- OAB/PR0074746
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
- OAB/PR0083144
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO
- OAB/PR0094043
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA
RECORRENTE: APARECIDO RENATO HONORIO
- OAB/PR0036846
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES
- OAB/PR0074746
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
- OAB/PR0083144
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO
- OAB/PR0094043
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA – DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE RECURSOS DO
FEFC ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO
PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS
A PARTIDOS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM SENTENÇA.
RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS RECORRENTES AO TESOURO
NACIONAL – ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A CORRESPONDENTE
EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL. CONTRATAÇÃO DE DESPESAS ANTES DA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. GASTOS E DOAÇÕES REALIZADOS
ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL MAS NÃO INFORMADO NA ÉPOCA. ATRASO NA ABERTURA DAS
CONTAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES QUE, NO CASO EM CONCRETO,
NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS –
DISPARIDADE DE VALORES PAGOS A FORNECEDORAS DE SERVIÇOS
SEMELHANTES. CONTRATOS CELEBRADOS COMO CABOS ELEITORAIS.
APRESENTAÇÃO DE NOVO CONTRATO, CONSTANDO A FUNÇÃO DE
Num. 36719416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519161970500000035808242
Número do documento: 21061519161970500000035808242

COORDENADORA PARA UMA DELAS, APENAS APÓS APONTADA A
DISCREPÂNCIA NO PARECER TÉCNICO PRELIMINAR. DOCUMENTO
INSUFICIENTE PARA AFASTAR A IRREGULARIDADE. RELEVÂNCIA DO VALOR
DA DISCREPÂNCIA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Os Recorrentes - candidatos aos cargos de Prefeito e Vice - e candidatos ao cargo
de vereador – filiados a Partidos que integram a Coligação majoritária - realizaram
entre si doações estimáveis de adesivos e materiais impressos.
2.Não se vislumbra qualquer irregularidade nestas doações, vez que inexiste
vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado por esta corte para as
Eleições 2020. Inexistência de determinação de devolução de valores em sentença,
diante do recolhimento espontâneo, por parte dos Recorrentes, ao Tesouro Nacional.
3.Existência de diversas irregularidades que, no caso em apreço, ensejariam a
aposição de ressalvas, caso isoladamente consideradas, quais sejam: a) doações
estimadas de materiais de propaganda, pagos com recursos do FEFC, para
candidatos filiados a partidos diversos; b) arrecadação de recursos sem a
correspondente emissão de recibo eleitoral; c) contratação de despesas antes da
abertura da conta bancária; d) doações e gastos realizados antes da entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados na época; e, e) atraso na abertura
das contas bancárias.
4.Constatou-se discrepância de valores pagos para prestadoras de serviço
(R$420,00 – R$5.322,09), contratadas para realizar as mesmas atividades de cabo
eleitoral.
5.Esta Corte já enfrentou caso bastante semelhante, tendo na ocasião, por maioria,
entendido que a Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto eleitoral seria
antieconômico.
6.O novo contrato juntado aos autos, buscando justificar a disparidade de valores,
em que consta uma das prestadoras como “coordenadora de campanha” não é
suficiente para, por si só, afastar a irregularidade, vez que apresentado somente
após a discrepância ter sido apontada pela análise técnica, no relatório técnico
preliminar.
7.Ressalta-se que é de se prestigiar, em casos como este, a avaliação e ponderação
realizada pelos juízes de primeiro grau, vez que estes são mais conhecedores da
realidade econômica e política do Município. Ou seja, se a disparidade de valores
chamou a atenção da MM. Magistrada sentenciante, é porque, de fato, possui
relevância no contexto da localidade.
8.Irregularidade grave que enseja, por si só, a desaprovação das contas.
9.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 36719416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519161970500000035808242
Número do documento: 21061519161970500000035808242

Curitiba, 11/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES e

APARECIDO RENATO HONÓRIO contra sentença proferida pelo Juízo da 99ª Zona
Eleitoral de Congonhinhas, que julgou desaprovadas as contas por eles prestadas -
relativamente à campanha ao cargo de Prefeito e Vice, respectivamente, pela Coligação
EXPERIÊNCIA E JUVENTUDE: A RECEITA PARA O PROGRESSO – PSD/PODEMOS, no
Município de Congonhinhas, no pleito eleitoral de 2020 - nos termos do artigo 30, inciso III, da
Lei nº9.504/97 e do artigo 74, inciso III, da Resolução nº23.607/19.
2.Os Recorrentes alegaram, em suas razões recursais, que não houve irregularidade nas
doações de bens estimáveis em dinheiro obtidos com recursos oriundos do FEFC, feitas pelo

Recorrente JOSÉ LOPES a candidatos a Vereador integrantes do PSD, posto que este
Partido formava, no âmbito das eleições majoritárias, Coligação com o PODEMOS, Partido do
doador.
3.Aduziram, desta feita, que o entendimento do artigo 17, §2º, da Resolução TSE nº23.607/19
estende-se das Coligações majoritárias aos candidatos a cargos legislativos, de modo que é
lícito haver doações entre candidatos ao Executivo e candidatos ao Legislativo, mesmo que de
Partidos diferentes, contanto que a agremiação destes últimos esteja no bojo das que integram
a Coligação majoritária da qual faz parte o doador.
4.Quanto ao argumento do d. Juízo de origem, de que houve a arrecadação de recursos sem a
emissão do devido recibo eleitoral, postularam os Recorrentes que merece reforma o decisum
impugnado neste ponto, visto que tal suposta irregularidade foi superada pelo parecer técnico
conclusivo, que afirmou que não houve omissão de receitas e gastos eleitorais.
5.Arguiram, em sequência, que em que pese o d. Magistrado
argumente em sentido
a quo
contrário, todos os gastos realizados foram em período posterior à abertura da conta bancária,
não havendo, portanto, irregularidades neste sentido.
6.Adiante, argumentaram que a prestadora Heloísa de Fátima Silva Campos recebeu um
salário maior que os outros prestadores devido a sua função de coordenadora de campanha, e
que, embora tenha efetivamente ocorrido atraso na abertura da conta bancária dos
Recorrentes, todas as despesas feitas foram realizadas quando a conta já estava operando.
7.Por fim, ponderaram que há divergência de decisões em casos idênticos julgados pelo d.
Juízo
, e requereram, pelos motivos expostos, a procedência do Recurso, a fim de
a quo
reformar o
impugnado, para julgar aprovadas as suas contas, ainda que com
decisum
ressalvas.
8.Em breve manifestação, o Ministério Público Eleitoral absteve-se de emitir parecer sobre o
caso, pois em síntese entendeu que, neste momento processual, tal dever é de competência da
Procuradoria Regional Eleitoral.
Num. 36719416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519161970500000035808242
Número do documento: 21061519161970500000035808242

9.A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, em parecer, opinou pelo desprovimento do
Recurso, pois entendeu que as irregularidades apontadas comprometem a confiabilidade das
contas dos Recorrentes.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

2.Como visto no relatório, trata-se de recurso apresentado por JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO

LOPES e APARECIDO RENATO HONÓRIO contra sentença proferida pelo Juízo da 99ª
Zona Eleitoral de Congonhinhas, que julgou desaprovadas as contas por eles prestadas -
relativas ao pleito de 2020, em que concorreram aos cargos de Prefeito e Vice,
respectivamente, pela Coligação EXPERIÊNCIA E JUVENTUDE: A RECEITA PARA O
PROGRESSO – PSD/PODEMOS.
3.A desaprovação das contas foi fundamentada em sentença nas seguintes irregularidades: a)
doações estimadas de materiais de propaganda, pagos com recursos do FEFC, para
candidatos filiados a Partidos diversos; b) arrecadação de recursos sem a correspondente
emissão de recibo eleitoral; c) contratação de despesas antes da abertura da conta bancária; d)
doações e gastos realizados antes da entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados na época, e) atraso na abertura das contas bancárias; e, f) disparidade de valores
pagos a fornecedores de serviços semelhantes.
4.Passa-se a análise de cada irregularidade, de forma individualizada.
a) doações estimadas de materiais de propaganda, pagos com recursos do
FEFC, para candidatos filiados a partidos diversos:
Neste ponto, com a devida vênia ao fundamentado em sentença, bem como ao sustentado pela
Douta Procuradoria em sua manifestação, o fato é que os Recorrentes, que concorreram no
pleito majoritário pela Coligação EXPERIÊNCIA E JUVENTUDE: A RECEITA PARA O
PROGRESSO – PSD/PODEMOS, realizaram doações estimáveis de recursos para candidatos
ao pleito proporcional filiados ao PSD.

Ou seja, o Partido do Recorrente JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES (PODEMOS), de
onde se originaram os recursos, e a agremiação dos candidatos ao cargo de Vereador que
receberam as doações (PSD), integravam a mesma Coligação no pleito majoritário. Ademais, é

de se ressaltar que o Recorrente APARECIDO RENATO HONÓRIO, candidato a Vice, era
também filiado ao PSD.
Não obstante a EC nº97/2017 tenha vedado a Coligação para as eleições proporcionais, o fato
é que o apoiamento entre candidatos a Partidos coligados na eleição majoritária faz parte do
jogo democrático.
Num. 36719416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519161970500000035808242
Número do documento: 21061519161970500000035808242

Ademais, muitas vezes as doações estimáveis são de materiais gráficos, contendo as
chamadas “propagandas casadas” entre os candidatos da majoritária e os da proporcional, que
beneficiam a ambos.
E é exatamente isso que se vislumbra no caso em apreço, vez que se tratam de doações
estimadas de materiais de publicidade.
Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade nestas doações, vez que inexiste vedação
expressa na legislação.
Neste sentido é o entendimento pacificado por esta Corte para as Eleições de 2020:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O
CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução
TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que
recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.

3.Recurso provido (
. RE 0600455-17.2020.6.16.0112.
TRE/PR
Rel. Des Fernando Quadros da

Silva. Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).
Desta forma, exclui-se qualquer apontamento em relação a estas doações estimáveis.
Ressalta-se que não houve determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional em
sentença, vez que os candidatos cumpriram com tal providência de forma espontânea,
conforme comprovante de ID 29873666.
b) arrecadação de recursos sem a correspondente emissão de recibo eleitoral:
Foram arrecadados recursos sem a correspondente emissão de recibo eleitoral, em desacordo
ao previsto no artigo 7º da Res. TSE nº23.607/2019:
Num. 36719416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519161970500000035808242
Número do documento: 21061519161970500000035808242

Contudo, conforme o apontado no parecer conclusivo (ID 29873166), ao menos os Recorrentes
apresentaram termos de prestação de serviços eleitorais gratuitos de cabos eleitorais e
contrato de cessão temporária de uso gratuito de imóvel.
Desta forma, não obstante o valor da irregularidade (R$13.565,00) corresponda a 18,4% do
total arrecadado em campanha, depreende-se que não prejudicou a análise e fiscalização da
Justiça Eleitoral no caso em apreço, razão pela qual seria possível a aposição de ressalva,
caso fosse isoladamente considerada.
c) contratação de despesas antes da abertura da conta bancária:
Houve realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha, ocorrida em
26.09.2020, mas antes da abertura da conta bancária específica de campanha, ocorrida em
19.10.2020, contrariando o disposto nos artigos 3°, inciso I, alínea "c", e 36, ambos da
Resolução TSE nº23.607/2019:
Não obstante as referidas despesas tenham sido contratadas anteriormente, o fato é que,
conforme se depreende da análise dos extratos bancários juntados aos autos, o pagamento
ocorreu após a abertura das contas bancárias de campanha, tendo os prestadores juntado
todos os documentos comprobatórios.
Neste contexto, e considerando que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória e à
confiabilidade das contas, seria possível a aposição de ressalva em relação a esta
irregularidade, caso fosse isoladamente considerada.
d) gastos e doações realizados anteriormente à data de entrega da prestação
de contas parcial mas não informados na época:
Foram detectados gastos e doações no valor total de R$17.711,91, realizados anteriormente à
data de entrega da prestação de contas parcial, mas que não foram informados na época.
Com efeito, a declaração intempestiva de gastos eleitorais nas contas fere a transparência e
prejudica as medidas de controle concomitante e a fiscalização pela Justiça Eleitoral e toda a
sociedade.
Contudo, com a entrega da prestação de contas final foi possível ao setor técnico auditar as
referidas doações e receitas, verificando o respectivo registro e comprovação, razão pela qual a
jurisprudência deste Tribunal Regional, de forma reiterada, vem entendendo que esta
inconformidade, isoladamente considerada, ensejaria a aposição de ressalva.
e) atraso na abertura das contas bancárias:
Os prestadores extrapolaram o prazo previsto no artigo 8º, inciso I, da Res. TSE
nº23.607/2019, vez que a concessão do CNPJ de campanha ocorreu em 26.09.2020 e abertura
de contas de campanha foi efetivada apenas em 19.10.2020.
Num. 36719416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519161970500000035808242
Número do documento: 21061519161970500000035808242

Entretanto, além de ser uma irregularidade de pequena relevância, o atraso na abertura das
contas em tempos de pandemia é compreensível, uma vez que diversas agências bancárias
tiveram que reduzir o expediente e a capacidade de atendimento em observância aos decretos
municipais para reduzir a propagação da COVID-19.
Com efeito, esta irregularidade, isoladamente considerada, não possui gravidade suficiente
para ensejar a desaprovação das contas dos Recorrentes.
f) disparidade de valores pagos a fornecedores de serviços semelhantes:
Conforme exposto em sentença, verificou-se disparidade no pagamento de pessoas que
prestaram serviços semelhantes à campanha.
De plano, é de se ressaltar que esta Corte já enfrentou caso bastante semelhante, tendo na
ocasião ressalvado o posicionamento contrário do eminente Dr. Thiago Paiva dos Santos,
entendido que a Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto eleitoral seria
antieconômico, em decisão que restou assim ementada:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS
COM PANFLETAGEM. VALORES INCOMPATÍVEIS COM A REALIDADE MUNICIPAL.
RECURSOS DO FEFC. SENTENÇA QUE APROVOU AS CONTAS COM RESSALVAS E
DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA IRREGULAR. REFORMATIO IN PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado pelos cabos eleitorais que
justifique a discrepância remuneratória com relação aos cabos eleitorais contratados pelos
demais candidatos implica a malversação dos recursos de campanha.
2.A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº23.607/2019.
3.Alterar o julgamento em segundo grau para desaprovar as contas consistiria em verdadeiro
caso vedado pela sistemática recursal vigente de "reformatio in pejus", eis que agravaria a
condição do único recorrente.
4.Recurso conhecido e desprovido (
. RE 0600651-52.2020.6.16.0155.
TRE/PR
REL. DES.
Julgado em 02/06/2021).
FERNANDO QUADROS.
Cumpre ressaltar que naquele caso a discrepância era de R$3.000,00, tendo a Corte decidido,
por maioria, que a situação era grave o suficiente a ensejar a desaprovação das contas.

Dito isso, no caso em apreço constatou-se que MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA recebeu

R$420,00 para atuar como cabo eleitoral no período de 04.11.2020 até 15.11.2020. Por

sua vez, HELOÍSA DE FÁTIMA SILVA CAMPOS teria recebido R$5.322,09 para exercer a
mesma função, em período pouco superior (22.10.2020 a 15.11.2020). Ou seja, houve uma
discrepância de quase R$5.000,00.
Verifica-se ainda que a sentença foi embasada em contrato particular - juntado por diversas
vezes na prestação de contas final e prestação retificadora (ID 29679716, 29697366,
29861166, 29686666, 29704266 e 29868216) - em que Heloísa constava como CABO
ELEITORAL:
Num. 36719416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519161970500000035808242
Número do documento: 21061519161970500000035808242

Somente após apontada a disparidade no parecer preliminar de diligências (ID 29872216) é
que os Recorrentes apresentaram nos autos novo contrato (ID 29691366), em que Heloísa
consta como COORDENADORA DE CAMPANHA:
Num. 36719416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519161970500000035808242
Número do documento: 21061519161970500000035808242

De fato, tem-se que tal documento não é suficiente para, por si só, afastar a irregularidade, vez
que juntado aos autos somente após a discrepância ter sido apontada pela análise técnica.

Ademais, como bem ressaltado em sentença, o valor pago para Heloísa é 1.267% maior que o
pago para Michele, diferença que se mostra bastante significativa, mesmo que aquela
efetivamente exercesse função de coordenação de campanha, o que não restou
suficientemente comprovado nos autos.
Num. 36719416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519161970500000035808242
Número do documento: 21061519161970500000035808242

Ressalta-se que é de se prestigiar, em casos como este, a avaliação e ponderação realizadas
pelos juízes de primeiro grau, vez que são muito mais conhecedores da realidade econômica e
política do Município. Ou seja, se a disparidade de valores chamou a atenção da MM.
Magistrada sentenciante, é porque, de fato, possui relevância no contexto da localidade.
Assim, depreende-se que se trata de irregularidade grave, que compromete a confiabilidade
das contas, sendo portanto apta para, por si só, ensejar sua desaprovação.
5.Em conclusão, tendo em vista a existência de irregularidade grave, que prejudica a
confiabilidade e transparência das contas, conforme fundamentado no item “f”, é de se manter
a desaprovação das contas.

6.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso interposto por JOSÉ OLEGÁRIO
conhecer e negar provimento
RIBEIRO LOPES e APARECIDO RENATO HONÓRIO, mantendo a desaprovação
das contas.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600306-60.2020.6.16.0099 - Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE OLEGARIO
RIBEIRO LOPES PREFEITO - RECORRENTE: JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES - Advogados dos
RECORRENTES: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR0036846, DOUGLAS
DANILLO BARRETO DA SILVA - PR0074746 - RECORRENTE: ELEICAO 2020 APARECIDO
RENATO HONORIO VICE-PREFEITO - RECORRENTE: APARECIDO RENATO HONORIO -
Advogados dos RECORRENTES: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR0036846,
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR0074746, MARIA ISABEL MONTEIRO -
PR0083144, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR0094043 - RECORRIDO: JUÍZO DA
099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.06.2021.
Num. 36719416 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519161970500000035808242
Número do documento: 21061519161970500000035808242